Tribunal: TJDFT
Processo: 0723462-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). VIOLAÇÃO DO PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECEPCIONADO. ADPF 496. XINGAMENTO DIRIGIDO AOS POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA SUFICIENTE. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) se pronunciou no sentido de que a criminalização do desacato violaria a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), devendo prevalecer a norma do tratado, bem como com a violação ao princípio da livre manifestação de opinião, requerendo a absolvição por atipicidade e inexistência de provas. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, nos termos do art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugnou pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto, em razão de que a reincidência não deve obstar a fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 61824725).
5. “1. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. 2. No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou a orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos? (HC n. 490.599/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022)”. Precedente: Acórdão: 1733872. Processo: 0728138-23.2021.8.07.0003. Terceira Turma Recursal. Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Data do Julgamento: 24/07/2023. Publicado no PJe: 10/08/2023.
6. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 1.799/2023-0 - DEAM II (ID 61214027) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual revelar-se seguro e coeso e confirma os fatos narrados na denúncia.
7. A declaração prestada pelo policial T. E. M. (ID 61214084) é uníssona ao afirmar que, ao atender a ocorrência de violência doméstica, o réu foi submetido a abordagem policial, momento em que desobedeceu aos comandos policiais e tentou se evadir do local. Durante o trajeto até a delegacia, o réu proferiu palavras ofensivas contra a equipe.
8. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
9. Pratica o crime previsto no art. 331 do CP o apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas aos policiais, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais quando da abordagem.
10. No que diz respeito o regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e sendo pena de detenção, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o e §3o, do Código Penal). O regime semiaberto está de acordo com a súmula 269 do STJ que diz que: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Sem custas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.